Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NO REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PAGO – SÚMULA No 543 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Segundo a Súmula no 543 do STJ, “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de naturezaconsumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa doConsumidor(Lei no 8.078/1990).
3. Consta dos autos que, em 21.05.2016, os autores adquiriram uma cota de um apartamento para 8 pessoas, com direito a café da manhã, no valor de R$ 24.984,00, sendo a entrada R$ 3.470,00 (10 x de R$ 347,00) e o restante R$ 21.514,00 (62 x R$ 347,00) (ID 32741142). Após a inauguração do imóvel, os autores reservaram o apartamento e, no local, constataram que as churrasqueiras foram removidas, o café da manhã não era gratuito e a unidade seria para acomodar 6 pessoas. Os recorridos alegam que, depois de pagar a quantia referente a entrada (R$ 3.470,00), o valor das parcelas aumentou consideravelmente, chegando a R$ 748,18 em 15.03.2020 (ID 32741138). A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos dos autores e decretou a rescisão do contrato, bem como condenou a recorrente a restituir aos recorridos a quantia de R$ 28.638,92 (ID 32741543).
4. Compulsando aos autos, verifica-se que a unidade adquirida pelos autores permitiria a acomodação de 8 pessoas, mas em 09.08.2017 houve alteração para admitir apenas 6 pessoas no apartamento, conforme consta cláusula II do item 2.5 da convenção de condomínio (ID 32741519 – fls. 18). Os recorridos informaram à recorrente que a alteração da capacidade do número de pessoas no apartamento não atendia as necessidades deles (ID 32741141 – fls. 3). Assim, percebe-se que os autores adquiriam o apartamento para que pudessem utilizá-lo com a família e tiveram suas expectativas frustradas em virtude de decisão extracontratual posterior. De fato, os recorridos informaram à recorrente que a alteração do número de pessoas no apartamento não atendia as necessidades deles (ID 32741141 – fls. 3). Desse modo, restou comprovado que a alteração do número de pessoas permitidas por apartamento descumpriu cláusula acordada entre as partes no momento da venda do imóvel.
5. Ademais, verifica-se que a cláusula primeira do contrato de compra e venda da fração mobiliária previa o preço à vista em R$ 24.984,00, sendo a entrada no valor de R$ 3.470,00, em 10 parcelas mensais de R$ 347,00. O valor restante de R$ 21.514,00 seria pago em 62 parcelas de R$ 347,00 reajustáveis monetariamente (ID 32741142 – fls. 2). Com efeito, a interpretação dessa cláusula por um leigo leva ao entendimento que o valor total seria de R$ 24.984,00, em 62 parcelas mensais iguais de R$ 347,00. Por outro lado, cláusula 2 estipulava o ajuste das parcelas pelo IGP-M após a entrega do empreendimento. No entanto, percebe-se que a apresentação do valor exato e das parcelas precisamente definidas fez com os autores considerassem que os reajustes estavam incluídos. Em vista disso, em face dubiedade da cláusula do contrato concernente ao preço integral e mensal, deve-se dar interpretação mais favorável ao consumidor, conforme previsão do art. 47 do CDC.
6. Ante o exposto, mostra-se correta a decisão que decretou a rescisão do contrato celebrado entre as partes, em razão de descumprimento contratual por culpa do recorrente, que desrespeitou as condições acordadas inicialmente.
7. Do mesmo modo, acertada a decisão que condenou o réu a devolver imediatamente e integralmente o valor pago pelos recorridos, nos termos Súmula no 543 do STJ, não sendo necessário apreciar o dispositivo legal sobre a cláusula penal.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.